Tribunal: TJMT
Processo: 1010113-84.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010113-84.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA APARECIDA SANDOVAL ROCHA - CPF: 699.858.041-04 (EMBARGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), JULIETA BARBOSA SANDOVAL ROCHA - CPF: 043.826.128-37 (EMBARGADO), ADRIANO SANDOVAL ROCHA - CPF: 814.069.161-53 (EMBARGADO), ROLANDO SANDOVAL ROCHA - CPF: 415.986.601-87 (EMBARGADO), INGRID CRISTINA SANDOVAL ROCHA - CPF: 880.412.391-53 (EMBARGANTE), INGRID CRISTINA SANDOVAL ROCHA - CPF: 880.412.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – VALOR DO ALUGUEL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E ÔNUS DA SUMBÊNCIA PROPORCIONAL – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010113-84.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

INGRID CRISTINA SANDOVAL ROCHA

EMBARGADOS:

ALESSANDRA APARECIDA SANDOVAL ROCHA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
INGRID CRISTINA SANDOVAL ROCHA
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao seu recurso de apelação, para ajustar o valor do veículo Toyota/Corolla e revogar o benefício da assistência judiciária aos demandados.

Alega a embargante que há “
obscuridade, contradição e omissão nos respeitosos acórdãos da demanda continente no 1010230-75.2023.8.11.0041 (id no 222215152) e contida no 1010113.84.2023.8.11.0041
” (sic).

Sustenta que “
a Colenda Turma entendeu no r. acórdão que “não há como acrescentar o aluguel pela quitinete no. 02, porque não foi incluso no pedido da ação continente (no. 1010230-75.2023.8.11.0041)
” (sic).

Entende que “
a quitinete no. 02 faz parte explicitamente da CAUSA DE PEDIR e do PEDIDO da demanda continente
” (sic), “
além de ser objeto da cobrança de aluguéis retroativos do período de 10.06.2021 até 05.01.2023, em que os Embargados se entravam na posse exclusiva do imóvel do Jardim Cuiabá INTEIRO (casa, quitinete no 01 e quitinete no 02
” (sic).

Aponta que “
a planilha demonstrativa de débitos de aluguéis do período de 10.06.2021 até 05.01.2023, inclui a quitinete no 02, além da casa e a quitinete no 01
” (sic).

Explana que “
na exordial foi acostada, ainda, Notificação Extrajudicial recebida pela parte contrária em 31.01.2023 (id no 211998876), comprovando que antes da quitinete no 02 ser alugada pela Inquilina Maria Gabriela, estava na posse dos Embargados desde a partilha em 10.06.2021 até 05.01.2022
” (sic).

Menciona que “
no relatório do r. acórdão é aduzido que a quitinete no 02 estava na posse exclusiva dos Embargados desde 10.06.2021. E que a partir de 07.12.2022 até 06.12.2023 encontrava-se locada à Maria Gabriela e, após, voltou ao domínio dos Embargados
” (sic).

Explica que “
dentro do MESMO terreno do Jardim Cuiabá há uma casa na parte da frente e no sobrado do fundo há uma quitinete no térreo no 01 e uma quitinete na parte superior no 02. Por conta disso, que nas Avaliações Mercadológicas acostadas nos autos tem a opção de alugar o imóvel por inteiro ou separadamente
” (sic).

Argumenta que “
o aluguel da quitinete no 02 (12,50% de R$ 2.000,00 = R$ 250,00) pode ser acrescido no valor mensal de R$ 2.750,00 (correspondente a casa da frente + quitinete no 01 no Jardim Cuiabá + apartamento), perfazendo o valor de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais) mensais, desde janeiro/2024 até o período que Embargante ficar privada de usufruir do bem, que deverá ser ajustado anualmente com correção monetária pelo IGP-M
” (sic).

Elucida que a retomada da posse da quitinete 02 pelos embargados, ocorreu após a sentença, tratando-se, pois, de fato superveniente que tem relação com a causa de pedir e pedido da ação continente.

Desse modo, requer que “
a presente obscuridade seja sanada, no sentido de ser acrescido ao valor de aluguel de R$2.750,00 (correspondente a somatória dos aluguéis da casa da frente e quitinete no 01, localizados no Jardim Cuiabá e o apartamento no Royal President), a quantia mensal de R$ 250,00 (12,50% de R$ 2.000,00, de acordo com avaliação mercadológica acostados nos autos), inerente a quitinete no 02, vez que restou comprovada também a posse exclusiva dos Apelados em tal bem. Resultando, assim, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser pago todo quinto dia útil do mês, na conta poupança da Embargante, desde janeiro/2024 até o período que ela ficar privada de usufruir do bem, que deverá ser ajustado anualmente com correção monetária pelo IGP-M
” (sic).

No mais, impugna os pagamentos dos aluguéis retroativos a partir da citação, pois a ciência inequívoca ocorreu desde a partilha, a partir da notificação extrajudicial “
enviada por sedex e recebida por TODOS os Embargados em 31.01.2023), conforme AR (aviso de recebimento), no id no 212000731
” (sic).

Ainda, pugna para que “
seja suprida a omissão do r. acórdão, de modo a julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a ação contida no 1010113-84.2023.8.11.0041, vez que não traz a realidade fática
” (sic).

Assim, requer seja “
revogada a condenação da Embargante ao ônus de sucumbência proporcional, bem como as custas despesas processuais, inclusive o afastamento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido
” (sic).

Forte nesses argumentos, pede o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 224984652).

Os embargados, embora intimados (Id. 225544180), não se manifestaram.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PREJUDICIAL DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – INTEMPESTIVIDADE DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – PRETENSÃO DE DESENTRANHAMENTO – DESNECESSIDADE – MÉRITO – VALOR DO VEÍCULO – TABELA FIPE, CONFORME ANO MODELO DO BEM – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DOLO PROCESSUAL INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há necessidade de nomear um perito judicial para realizar um laudo técnico para mensurar o valor de venda dos bens imóveis objeto da lide, pois os valores serão oportunamente apurados em liquidação de sentença e no que tange ao veículo, a tabela Fipe e suficiente para fins de estimativa do bem.

Não há julgamento extra petita quando o juiz examina o pedido e aplica o direito com fundamentos diversos dos fornecidos na petição inicial ou mesmo na apelação, pois, não havendo acordo entre os condôminos, a efetivação da extinção de condomínio se opera por meio de alienação em hasta pública.

A apresentação pelo autor da peça de impugnação à contestação é facultativa e tem por objeto apenas rechaçar os argumentos trazidos pelo réu, sem a ampliação do espectro da discussão judicial e do objeto da ação.

O pagamento do quinhão da parte autora, no que concerne o valor do veículo, deve se dar conforme o valor da Tabela Fipe, segundo o ano/modelo do automóvel e não do ano/fabricação.

É possível a revogação do benefício da justiça gratuita, de ofício ou a requerimento da parte interessada, quando comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos necessários para a sua concessão. Inteligência do art. 8o da Lei no. 1.060/1950 e do art. 100 do CPC.

A penalidade por litigância de má-fé deve ser aplicada apenas à parte que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa.”

Pois bem. Todos os pontos levantados pela embargante foram apreciados no acórdão hostilizado, mediante análise acurada de todo o conjunto probatório, o que não se admite na via estreita elegida.

Sob esse prisma, conclui-se, com muita clareza,

que as questões apontadas pela embargante não constituem qualquer desses vícios, mas mero inconformismo com os fundamentos adotadas no acórdão embargado.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024